Tribunal: STF
Processo: ARE 1332680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
  Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei nº 8.975/94 Pedido de inclusão no cálculo da sexta-parte Gratificação composta de duas parcelas - Parte fixa do prêmio de caráter genérico - Admissibilidade parcial, à vista do disposto no art. 129, da Constituição Estadual e vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal - Sentença de parcial procedência reformada apenas no tocante ao quantum de correção monetária Reexame necessário, considerado interposto, não provido e apelo dos acionantes parcialmente provido” (fl. 116, e-vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados (fl. 88, e-vol. 6).
    2. O Estado de São Paulo alega contrariados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Aponta “nulidade do v. acórdão em virtude da não-aplicação da Lei 11.960/09 pelo Tribunal de origem. O mencionado acórdão, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei nº. 11.960/09, afastou a aplicação da Lei 11.960/09 com fundamento na decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Ocorre que a publicação do acórdão do STF no qual foi declarada inconstitucional por arrastamento a Lei 11.960/09 demonstrou que o diploma é apenas inconstitucional no tocante à sua aplicação aos precatórios” (fl. 143, e-vol. 5). 
    Assinala que “até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que afaste — de forma definitiva – a presunção de constitucionalidade das leis — deve ser observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que consagra a regra da observância da Cláusula de Reserva de Plenário. No presente caso, tal rito não foi observado, restando violado o artigo 97 da Constituição, bem como a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 144, e-vol. 5). 
    Pede “o regular recebimento do recurso, bem como o oportuno provimento, para determinar a aplicação da Lei nº. 11.960/09” (fl. 145, e-vol. 5).
    3. Em 3.2.2020, o Presidente da Seção de Direito Público, Desembargador Evaristo dos Santos, determinou o retorno dos autos para reapreciação da questão sobre o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 (fls. 18-22, e-vol. 7).
    4. Em juízo de retratação, a Décima Primeira Câmara de Direito Público manteve o acórdão:
    “- Ação ordinária - O V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso dos autores (fls. 341/357) - Recursos Especial e Extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3°, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE n° 870.947/SE (STF) e REsp n° 1.495.146 (STJ) - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema n° 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema n° 905 — STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905) — Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015 (aplicação do Tema n° 810 e n° 905) — Mantido o parcial provimento do recurso dos autores aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905, item 3.1.1)” (fl. 25, e-vol. 7).
    5. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou prejudicado o recurso extraordinário:
    “(...) remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 543-B, § 3º, do revogado Código de Processo Civil (comando correspondente ao disposto no art. 1.040, inc. II, da Lei 13.105, de 16.03.15), ocorrida a retratação, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto” (fl. 44, e-vol. 7).
    6. O agravante pondera que “o tema 810 ainda não transitou em julgado, de forma que é cabível o presente recurso extraordinário. Não há que se falar em aplicação de precedente vinculante independentemente da publicação do acórdão, neste caso, pois a questão não refere-se unicamente à não publicação e sim à ausência de trânsito em julgado” (sic, fl. 50, e-doc. 7). 
    Sustenta que “a lei aplicável deverá ser a Lei n. 9.494/97, com alteração trazida pela Lei n. 11.960/09, vez que garante ‘a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’. O que difere da aplicação da Lei 9.494/97 sem a alteração da Lei 11.960/09, pois enquanto a primeira redação determina meramente a aplicação de juros de 6% ao ano, a Lei 11.960/09 determina a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, que de acordo com a legislação atual” (fls. 50-51, e-doc. 7).
    Ressalta que “deve ser aplicada integralmente a lei 11.960/09 e artigo 100, § 12 da CF, com a redação da EC 62/09, nos termos da modulação conferida ao tema pelo e. STF, nas ADIs 4.425 e 4.357 e Repercussão Geral no RE 870.947 — Tema 810 e em obediência à previsão contida no art. 102, § 2º, da CF. E aplicar a lei 11.960/09 significa aplicar a correção pelo índice da TR e juros de 0,5% ao mês” (fl. 51, e-vol. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10. No julgado recorrido foi aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, quando reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com alteração da Lei n. 11.960/2009.
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral. 3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 26.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    10. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando às condenações impostas à Fazenda Pública a conclusão de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    No mesmo sentido foram proferidas decisões monocráticas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.994/SP, de minha relatoria, DJe 16.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.302.369/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1.306.110/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.2.2021. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora